Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. PEDIDO DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. RERRATIFICAÇÃO. SIMULAÇÃO. NÃO VERIFICADA. MERA ADEQUAÇÃOA O PLANO DE PARTILHA INICIALMENTE APRESENTADO AO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Para se anular um negócio jurídico perfeito e acabado, como a escritura de rerratificação de inventário objeto dos autos, exige-se a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (Código Civil, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC.
4. A simulação deve ser reconhecida como causa de invalidade do negócio jurídico quando o ato jurídico realizado oculta o verdadeiro caráter do negócio realizado.
5. Da análise dos autos, verifica-se que a modificação realizada pela escritura de rerratificação não decorreu de conluio ou simulação, ônus que recaia sobre a parte autora apelante (art. 373, I, CPC), uma vez que esta apenas promoveu a correção de um equívoco na redação da escritura original, que havia atribuído indistintamente todas as dívidas à viúva e aos herdeiros, em desacordo com o plano de partilha apresentado inicialmente ao cartório extrajudicial, em momento anterior ao ajuizamento da ação de execução movida pela autora, não havendo que se falar em simulação.
6. A afirmação de que não haveria provas do caráter particular das dívidas deve ser limitada aos autos dos embargos à execução, mormente por ter o relator destacado que naquele feito não caberia a análise da validade da escritura pública de rerratificação.
7. Apelação cível conhecida e não provida.